Tribunal: TJMT
Processo: 1006748-82.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006748-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), WELINGTON AMARANTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELINGTON AMARANTE - CPF: 046.846.621-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUNS PRATICADOS ANTES E DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 13.964/2019 – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, EM OBSERVÂNCIA A LEI VIGENTE AO TEMPO DO FATO CRIMINOSO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA DE 20% PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – ULTRATIVIDADE DA LEI BENÉFICA REVOGADA – ÍNDICE MAIS GRAVOSO PREVISTO NA
NOVATIO LEGIS
APLICÁVEL APENAS ÀS INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS SOB A SUA VIGÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA ANTERIORIDADE DA LEI E DO
TEMPUS REGIT ACTUM
–
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante
de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo) e da legislação vigente ao tempo do fato, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena;

- Assim, mesmo que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa,
o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de penas cumpridas para a concessão de benefícios executivos de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. II, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do
tempus regit actum;

Agravo ministerial conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

WELINGTON AMARANTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão de ID
124238574 - págs. 249/251,
proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0003355-37.2011.8.11.0006, que determinou, para fins do implemento da condição objetiva para a progressão regimental, a
incidência de coeficientes fracionários diversos

para as penas dos crimes
simultaneamente executadas pelo reeducando
Welington Amarante.

Nas razões recursais de ID
124238574 - págs. 339/345, o
Parquet

almeja a retificação do cálculo penal com a imposição de índice único para a progressão regimental
,

na ordem de
20% (vinte por cento)

a incidir sobre o
resultado da unificação de penas
, ao argumento de que, por se tratar de condição pessoal do agente, os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal devem reverberar sobre todas as condenações unificadas, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Contrarrazões subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso são vistas no ID
124238574 - págs. 350/359
, rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, a d. magistrada de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê da decisão de ID
124238574 - pág. 365.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
129235661, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem o presente feito, depreende-se que o ora agravado
WELINGTON AMARANTE
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias
, em regime
fechado
, proveniente das seguintes condenações:

1)

Ação penal n.º
0007045-69.2014.8.11.0006
, em que foi sancionado com
02 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de 10 dias-multa, pelo crime de
furto noturno
, praticado em
12/08/2014
, tendo a r. sentença transitado em julgado em
21/01/2015
;

2)

Ação penal n.º
0006215-11.2011.8.11.0006
, em que foi sancionado com
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e 27 dias-multa, pelo crime de
roubo majorado
, praticado em
01/09/2010
, tendo a r. sentença transitado em julgado em
14/03/2012
;

3)

Ação penal n.º 0004461-97.2012.8.11.0006
, em que foi sancionado com
02 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
,
e 20 dias-multa, pelo crime de
furto simples
, praticado em
09/04/2012
, tendo a r. sentença transitado em julgado em
01/12/2014
;

4)

Ação penal n.º 0011440-75.2012.8.11.0006
, em que foi sancionado com
01 ano e 08 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e 08 dias-multa, pelo crime de
tentativa de furto qualificado
, praticado em
06/12/2012
, tendo a r. sentença transitado em julgado em
22/09/2014
;

5)

Ação penal n.º 0003286-58.2018.8.11.0006
, em que foi sancionado com
02 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, pelo crime de
furto simples
, praticado em
03/04/2018
, tendo a r. sentença transitado em julgado para a acusação em
23/10/2018
e para a defesa em
12/11/2018
;

6)

Ação penal n.º 0004046-17.2012.8.11.0006
, em que foi sancionado com
09 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e 10 dias-multa, pelo crime de
furto qualificado
, praticado em
12/04/2012
, tendo a r. sentença transitado em julgado em
05/11/2014
;

7)

Ação penal n.º
0003011-90.2010.8.11.0006
, em que foi sancionado com
09 meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
aberto
, e 10 dias-multa, pelo crime de
tentativa de furto noturno
, praticado em
06/04/2010
, tendo a r. sentença transitado em julgado em
07/06/2010
;

8)

Ação penal n.º 0009487-03.2017.8.11.0006
, em que foi sancionado com
01 anos e 08 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e 15 dias-multa, pelo crime de
receptação dolosa
, praticado em
26/04/2017
, tendo a r. sentença transitado em julgado para a acusação em
25/06/2018
e para a defesa em
09/07/2018
;

9)

Ação penal n.º 0006899-04.2009.8.11.0006
, em que foi sancionado com
04 anos e 06 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e 47 dias-multa pelo crime de
roubo simples
, praticado em
23/09/2009
, tendo a r. sentença transitado em julgado em
12/04/2010
;

10)

Ação penal n.º
1002580-87.2020.8.11.0006
, em que foi sancionado com
02 anos, 09 meses e 18 dias
, em regime
semiaberto
, e 13 dias-multa, pelo crime de
furto qualificado
, praticado em
21/05/2020
; tendo o r. acórdão transitado em julgado em
04/10/2021
;

11)

Ação penal n.º
1005657-07.2020.8.11.0006
, em que sancionado com
03 anos e 06 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e 20 dias-multa, pelo crime de
furto qualificado
, praticado em
14/09/2020
, tendo a r. sentença transitado em julgado em
28/09/2021
.

Evidencia-se dos autos, outrossim, que, com a juntada ao PEP da guia de execução oriunda da ação penal n.º
1002580-87.2020.8.11.0006
, em que reconhecida a multirreincidência do apenado, a MM.ª Juíza singular, verificando que o delito foi cometido na vigência da Lei n.º 13.964/2019, determinou, para fins de progressão regimental, a incidência do índice de 20% (vinte por cento), previsto no art. 112, inc. II, da Lei n.º 7.210/84, sobre a pena decorrente da aludida condenação; e, por outro lado, manteve a fração de 1/6 (um sexto) sobre as sanções provenientes das demais condenações, contexto em que ora exsurge inconformado o
Parquet
perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Como é cediço, o art. 111, § 1.º, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional respeitando-se as particularidades de cada condenação.

No caso em apreço, apesar de todos os crimes pelos quais o ora agravado cumpre pena serem de natureza comum, mesmo com a extensão dos efeitos da reincidência sobre a totalidade das condenações,
não há falar em incidência de fração única para fins de progressão de regime
, pois algumas das infrações foram cometidas antes da vigência do chamado ‘Pacote Anticrime’ e outras depois da sua entrada em vigor, de modo a exigir a observância do
princípio do
tempus regit actum.

Isso porque, como é sabido, a antiga redação do art. 112,
caput
, da LEP, dada pela Lei n.º 10.792/2003, não fazia distinção da condição pessoal do condenado por crime comum,
impondo-se sempre o cumprimento
de, no mínimo, 1/6 (um sexto) da sanção, independentemente se primário ou reincidente
, para ser progredido ao regime mais brando.

Contudo, a partir da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, a nova redação do art. 112 da Lei n.º 7.210/84 passou a prever para a execução de condenações por crimes comuns
índices
de 20%, 30%, 40% ou 50%, a depender da existência ou não de violência ou grave ameaça à pessoa, da ocorrência de resultado morte, e se essa reincidência é genérica
.

Desta feita, a fim de resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção dos benefícios executivos, serão somadas separadamente as
penas oriundas dos delitos comuns praticados sob a égide da Lei n.º 10.792/2003
e as
reprimendas decorrentes dos crimes comuns cometidos na vigência da Lei n.º 13.964/2019
e, no momento da escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, levar-se-á em conta a reincidência do apenado, mas respeitando-se sempre a diferença dos patamares aplicáveis para cada crime.

Ou seja, sobre as penas impostas
aos crimes comuns praticados antes da entrada em vigor do ‘Pacote Anticrime’
, porque a lei revogada era mais benéfica ao reeducando, haverá a sua ultratividade, aplicando-se a
fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão regimental
.

Por sua vez, em relação às
infrações penais cometidas já na vigência da Lei n.º 13.964/2019,

deve incidir o
coeficiente de 20% (vinte por cento), previsto no art. 112, inc. II, da LEP
, uma vez que as condenações oriundas das ações penais
n.º
1002580-87.2020.8.11.0006

e
n.º 1005657-07.2020.8.11.0006
são por crimes de natureza comum e foi reconhecida a reincidência do apenado em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Desse modo, a execução continua una, havendo apenas o resgate da fração objetiva correspondente a cada ilícito para a transferência do apenado a regime mais brando, em atividade inerente à individualização da pena (art. 5.º, inc. XLVI, da CF/88).

Há de se frisar, todavia, que isto não implica na combinação de leis (
lex tertia
), vedada no ordenamento jurídico brasileiro, pois não se trata de aplicar duas leis ao mesmo fato criminoso, mas, sim, a crimes diversos, respeitando-se a legislação vigente ao tempo do cometimento do ilícito, em estrita observância ao
princípio do
tempus regit actum.

Portanto, ainda que a novel redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei n.º 13.964/2019, tenha ampliado a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator, além das elementares do tipo penal, isto é,
se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte, tal modificação não pode retroagir para atingir condenado por crime comum cometido antes da entrada em vigor da
novatio legis
, em respeito ao princípio da anterioridade, previsto no art. 5.º, inc. XL, da Constituição Federal e no art. 1.º do Código Penal.

Em caso semelhante, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. ROUBO. PROGRESSÃO DE REGIME. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DA LEI REVOGADA MAIS BENÉFICA AO CRIME COMUM E DA LEI NOVA AO CRIME HEDIONDO. COMBINAÇÃO DE LEIS NÃO VERIFICADA.

1.
Não se desconhece a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual, na análise da retroatividade da lei penal material não é viável aquilo que a doutrina penalista chama de "combinação de leis", isto é, deve ser analisada de forma integral a nova lei mais benéfica, não se permitindo aplicação de uma parte do dispositivo revogado e outra parte do novo dispositivo.

2.
A despeito disso, a hipótese, em verdade, não expressa "combinação de leis", por não se tratar da aplicação de duas leis ao mesmo fato, senão a crimes diferentes, o de tráfico de drogas e o de roubo circunstanciado
.

3. "Muito embora a Lei 13.964/19 tenha alterado a redação do inciso II do art. 1º da Lei 8.072/1990 ( Lei de Crimes Hediondos) para nele incluir o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tal modificação não pode retroagir para atingir o condenado por crime cometido antes da entrada em vigor da novatio legis, em respeito ao princípio da anterioridade (art. 5º, XL, CF e art. 1º do CP)" ( HC 617.922/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/2/2021).

4. Agravo regimental improvido”
(STJ - AgInt no REsp: 1951496 MG 2021/0237581-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) – destaquei.

Assim, em observância aos
princípios da individualização da pena
,
da anterioridade da lei
e
do
tempus regit actum
, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo a execução concomitante de condenações por crimes comuns praticados antes e depois da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, deve haver a ultratividade benéfica da lei revogada, que previa a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime, independentemente se reincidente ou não o apenado, a qual incidirá para todos os delitos cometidos sob a sua vigência; enquanto a lei nova, com índices mais gravosos, aplicar-se-á apenas para as infrações perpetradas a partir da sua entrada em vigor.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo inalterada a decisão p
roferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º 0003355-37.2011.8.11.0006, mantendo-se a incidência do coeficiente de 20% (vinte por cento), previsto no art. 112, inc. II, da LEP, apenas sobre as condenações oriundas das ações penais n.º 1002580-87.2020.8.11.0006

e n.º 1005657-07.2020.8.11.0006; e a fração de 1/6 (um sexto) sobre as demais condenações pelos delitos cometidos antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022